Tribunal: STJ
Processo: 5022280-73.2020.8.13.0701
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913501 - MG
(2025/0137715-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE UBERABA
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
ISABELLA MARIA GONCALVES OLIVEIRA - MG207547
OSANA ALVES COSTA - MG166792
EMBARGADO
: ALMIR RODRIGUES
ADVOGADO
: HEBER FRANCISCO GONÇALVES - MG056847
INTERES.
: CREUSA BERTOLDO RODRIGUES
INTERES.
: INDUSTRIA DE TRUCKS TRIANGULO LTDA
INTERES.
: JOAQUIM RODRIGUES
INTERES.
: VIVIANE ANDRADE MISSON
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56524014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: e82717fe-6f0c-4b51-bce7-d68ea850acf0

Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56524014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: e82717fe-6f0c-4b51-bce7-d68ea850acf0

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913501 - MG
(2025/0137715-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE UBERABA
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
ISABELLA MARIA GONCALVES OLIVEIRA - MG207547
OSANA ALVES COSTA - MG166792
EMBARGADO
: ALMIR RODRIGUES
ADVOGADO
: HEBER FRANCISCO GONÇALVES - MG056847
INTERES.
: CREUSA BERTOLDO RODRIGUES
INTERES.
: INDUSTRIA DE TRUCKS TRIANGULO LTDA
INTERES.
: JOAQUIM RODRIGUES
INTERES.
: VIVIANE ANDRADE MISSON
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE UBERABA,
contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou
provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial. Eis a ementa do aresto (fl. 384):
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
Documento eletrônico VDA55949833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:59
Código de Controle do Documento: db660649-5a4f-4a4f-a87e-31b3ac9c543a

AGRAVADA.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253,
P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade e, por
consequência, não pode ser conhecido. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
Em seus embargos de declaração, às fls. 396-402, a parte embargante sustenta que:
No caso em exame, o v. acórdão embargado incorre simultaneamente em
omissão e contradição relevantes, uma vez que concluiu pela inexistência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial, quando, em verdade, as razões do Agravo em Recurso
Especial – posteriormente reiteradas no Agravo Interno – enfrentaram
expressamente e de forma técnica todos os óbices indicados na decisão
agravada, notadamente: (i) a alegada inexistência de violação aos arts. 489 e
1.022 do Código de Processo Civil e (ii) a suposta incidência do óbice previsto
na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, ao afirmar genericamente que não houve impugnação específica, o v.
acórdão embargado não examinou concretamente os argumentos efetivamente
deduzidos pelo Município, limitando-se a reproduzir entendimento abstrato
acerca da necessidade de impugnação específica, sem demonstrar, de forma
analítica, em que medida as razões recursais apresentadas não teriam atendido
ao referido requisito.
Tal circunstância configura inequívoca omissão quanto ao exame efetivo do
conteúdo das razões recursais, o que viola diretamente o dever constitucional e
legal de fundamentação das decisões judiciais. Com efeito, o
§1o,
art. 489,
inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe que não se considera
fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador. (fls. 398-399,
)
sic
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 407).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
Documento eletrônico VDA55949833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:59
Código de Controle do Documento: db660649-5a4f-4a4f-a87e-31b3ac9c543a

Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 385-388):
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que
não foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo
grau, porquanto a parte agravante não infirmou nenhum dos argumentos
utilizados para a inadmissão do seu recurso especial.
(...)
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i), tem-
se que não bastava a parte recorrente reiterar que houve ofensa aos artigos 489
e 1.022, ambos do CPC, mas ao revés, deveria ter demonstrado
concretamente, através do cotejo detalhado e minucioso entre suas alegações
contidas no recurso de apelação, que teses jurídicas de extremo relevo (e de
que maneira se externaria essa relevância) ventiladas naquela peça -
necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei federal -, as quais
obrigatoriamente teriam o condão de modificar por completo ou parcialmente
o resultado do julgamento na origem caso fossem acolhidas, e de que modo
isso seria possível, não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, e que,
mesmo com a oposição de embargos declaratórios, a omissão persistiu,
configurando negativa de prestação jurisdicional. Todavia, na hipótese, tal
atitude não foi adotada pela parte agravante.
Da mesma forma, no que tange ao segundo argumento do
de
decisum
inadmissibilidade (ii), incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, "para
contornar o óbice referido, caberia à parte agravante desenvolver
argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório,
esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no
acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que entende
violadas a referidos fatos. Não basta sustentar que o julgamento do seu apelo
demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de
provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser
aplicados a qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de
demonstrar porque não seria preciso revolver o acervo probatório para aferir
as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento de que, para o devido
afastamento do verbete da
compete à defesa não apenas
Súmula 7/STJ,
asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o
devido confronto desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas
" (AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
na origem'
REsp n. 1.935.445/MG,
Segunda Turma, DJe de
, ônus do qual não se desincumbiu a parte
28/6/2024)
agravante no caso em tela.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente ambos os fundamentos do juízo
de admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o
princípio da dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III,
do CPC e a do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera
que não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que "não tenha
".
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
(...)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
Documento eletrônico VDA55949833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:59
Código de Controle do Documento: db660649-5a4f-4a4f-a87e-31b3ac9c543a

declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
Documento eletrônico VDA55949833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:59
Código de Controle do Documento: db660649-5a4f-4a4f-a87e-31b3ac9c543a

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária
à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos,
não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de
embargos de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo
e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes
para fundamentar sua decisão, como ocorrera
. A propósito:
in casu
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE
INCORPORADOS
QUINTOS/DÉCIMOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na medida
CPC/2015,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
.
proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.082.059/RS,
Segunda Turma, DJe de 7/3/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
Documento eletrônico VDA55949833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:59
Código de Controle do Documento: db660649-5a4f-4a4f-a87e-31b3ac9c543a

3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos,
.
quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de 25/4/2022)
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos
embargos de declaração,
, acarretará a
infundados e descabidos como o presente
consideração de recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição do
.
pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55949833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:59
Código de Controle do Documento: db660649-5a4f-4a4f-a87e-31b3ac9c543a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.913.501 / MG
Número Registro: 2025/0137715-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241576727001
10000241576727002
10000241576727003
10000241576727004
50222807320208130701
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE UBERABA
ADVOGADOS : ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
ISABELLA MARIA GONCALVES OLIVEIRA - MG207547
OSANA ALVES COSTA - MG166792
AGRAVADO
: ALMIR RODRIGUES
ADVOGADO
: HEBER FRANCISCO GONÇALVES - MG056847
INTERES.
: CREUSA BERTOLDO RODRIGUES
INTERES.
: INDUSTRIA DE TRUCKS TRIANGULO LTDA
INTERES.
: JOAQUIM RODRIGUES
INTERES.
: VIVIANE ANDRADE MISSON
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE UBERABA
Documento eletrônico VDA56500383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:12
Código de Controle do Documento: 0fd61d6d-cecc-4c1d-97c1-a21ee7ea6b9a

ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
ISABELLA MARIA GONCALVES OLIVEIRA - MG207547
OSANA ALVES COSTA - MG166792
EMBARGADO : ALMIR RODRIGUES
ADVOGADO
: HEBER FRANCISCO GONÇALVES - MG056847
INTERES.
: CREUSA BERTOLDO RODRIGUES
INTERES.
: INDUSTRIA DE TRUCKS TRIANGULO LTDA
INTERES.
: JOAQUIM RODRIGUES
INTERES.
: VIVIANE ANDRADE MISSON
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:12
Código de Controle do Documento: 0fd61d6d-cecc-4c1d-97c1-a21ee7ea6b9a